Tribunal: TJDFT
Processo: 0727277-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO ART. 53 DA LEI DO INQUILINATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de despejo por denúncia vazia formulado em desfavor da ré, ocupante de imóvel situado em Taguatinga/DF. A autora sustenta que a locatária não se enquadra no conceito de “estabelecimento de saúde” previsto no art. 53 da Lei no 8.245/1991, razão pela qual seria legítima a denúncia imotivada do contrato de locação não residencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ré se qualifica como “estabelecimento de saúde” nos termos do art. 53 da Lei n° 8.245/1991, de modo a fazer jus à proteção legal que restringe o direito do locador de promover a denúncia vazia do contrato de locação não residencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 53 da Lei n° 8.245/1991 prevê, de forma excepcional e restrita, hipóteses de rescisão de contratos de locação não residencial de imóveis utilizados por estabelecimentos de saúde, com o objetivo de garantir a continuidade da prestação de serviços essenciais à coletividade.
4. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a interpretação do termo “estabelecimento de saúde” deve ser restritiva, por limitar o exercício do direito potestativo do locador de promover a denúncia vazia do contrato.
5. A cláusula primeira da 3a Alteração Contratual Consolidada da ré demonstra que suas atividades compreendem, além de consultas médicas, serviços de diagnóstico por imagem, análises clínicas e procedimentos odontológicos cirúrgicos, evidenciando estrutura técnica e funcional típica de estabelecimento de saúde.
6. O Certificado de Licenciamento constante dos autos confirma que a locatária está autorizada e fiscalizada por órgãos públicos competentes para atuar nas áreas médicas, laboratoriais e odontológicas, reforçando o enquadramento legal da empresa no conceito de “estabelecimento de saúde”.
7. Presentes os requisitos legais e fáticos que caracterizam a ré como estabelecimento de saúde, aplica-se a vedação legal à denúncia vazia, nos termos previstos no art. 53 da Lei do Inquilinato, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
1. A norma do art. 53 da Lei n° 8.245/1991, que veda a denúncia imotivada do contrato de locação não residencial firmado com entidade que atue como estabelecimento de saúde, deve ser interpretada de forma restritiva, por se tratar de exceção à regra geral da denúncia vazia.
2. Enquadra-se como “estabelecimento de saúde”, para fins de aplicação do art. 53 da Lei no 8.245/1991, a pessoa jurídica que, devidamente autorizada e fiscalizada pelos órgãos públicos competentes, desenvolve atividades voltadas à prevenção, diagnóstico ou tratamento de enfermidades, com infraestrutura técnica, equipamentos especializados e profissionais habilitados.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.245/1991, arts. 9o e 53; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1034943, 20150910223179APC, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 26.07.2017, DJe 02.08.2017;
TJDFT, Acórdão 1377634, 0708811-60.2019.8.07.0004, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 06.10.2021, DJe 05.11.2021.